Tribunal: TJSP
Processo: 2282185-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282185-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente DIEGO SILVA
DE OLIVEIRA e Impetrante PRISCILA DIAS MODESTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282185-19.2019.8.26.0000 -Voto no 12992
2
Habeas corpus no 2282185-19.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Priscila Dias Modesto
Paciente: Diego Silva de Oliveira
Voto no 12992
Habeas Corpus. Execução da pena. Pedido para
transferir o paciente imediatamente para o regime
semiaberto, ao qual já foi determinado pelo MM. Juízo
a quo. Impetração que aponta como autoridade coatora
o
Diretor
da
Penitenciária.
Inadmissibilidade.
Ilegitimidade de parte. Supressão de instância que se
deve evitar. Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do Diretor da Penitenciária Masculina “Osiris
Souza e Silva”, de Getulina-SP.
Sustenta a defesa que o paciente foi condenado a cumprir pena em
regime fechado, tendo alcançado o lapso necessário para a progressão ao semiaberto,
formulando o pedido.
Aduz que em 18 de outubro a progressão de regime foi deferida
pelo Juízo da Vara de Execução Criminal de Marília, mas até a presente data não foi
providenciada a remoção do paciente, permanecendo ele no regime fechado.
Afirma a impetrante que o paciente se encontra em regime mais
gravoso do que faz jus, devendo ser providenciada a sua remoção a estabelecimento
adequado, inclusive para que tenha o benefício da saída temporária.
Com tais argumentos, requer “a progressão ao regime semiaberto e
a saída temporária natalina”. Pede, ainda, subsidiariamente, “a realização do exame
criminológico em 48 horas”. Por fim, solicita que este Egrégio Tribunal de Justiça
“autorize a saída temporária do paciente DIEGO SILVA DE OLIVEIRA no final do ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282185-19.2019.8.26.0000 -Voto no 12992
3
pois trata-se de um direito líquido e certo” (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 23/25). Vieram as
informações, prestadas pela Vara de Execuções de Marília (fls. 28). A d. Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 31/34/78), opinando pelo não conhecimento da
ordem ou por sua denegação.
É o relatório.
De início, verifica-se que a impetração aponta como autoridade
coatora o Senhor Diretor da Penitenciária Masculina “Osiris Souza e Silva”, de Getulina-
SP.
Nesse contexto, convém apontar que o art. 74, III, da Constituição
Estadual (CF) prescreve que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar
originariamente “os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Governador,
da Mesa e da Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus
membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São
Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal
da Capital”.
Não obstante, é cediço que os Diretores da Penitenciária são partes
ilegítimas para figurar no polo passivo do presente habeas corpus, já que não possui foro
privilegiado que suporte a presente ordem.
Com esta exegese:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282185-19.2019.8.26.0000 -Voto no 12992
4
ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL. COAÇÃO
ILEGAL
IMPUTÁVEL,
EM
TESE,
À
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA,
SEM
FORO
PRIVILEGIADO.
INCOMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
DESTA
E.
CORTE.
INDEFERIMENTO LIMINAR. 1) Regime - Progressão ao
semiaberto Requisitos subjetivo e objetivo preenchidos, assim
reconhecido na origem Estabelecimento prisional Transferência
Disciplina
e
providência
de
talha
da
Administração
Penitenciária, não havendo decisão judicial obstativa às
pretensões do paciente Ilegitimidade passiva da autoridade
judicial Extinção do feito como medida de rigor, ainda que
tenham sido arroladas, no polo passivo, outras figuras coatoras
(autoridade administrativa), dada a incindibilidade do habeas
corpus quanto ao polo passivo Inserção direta no regime aberto é
inviável, na lógica da Súmula no 491 do C. Superior Tribunal de
Justiça. 2) Autoridade judicial. Ilegitimidade passiva para o writ,
em razão de inexistir qualquer oposição do Judiciário à
transferência
a
estabelecimento
penal
adequado.
Constrangimento ilegal não imputável ao Juízo das Execuções,
mas à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo. Competência do Juízo de 1o Grau. Conhecimento por
esta E. Corte. Impossibilidade. Supressão de instância.
Constrangimento ilegal não verificado. (TJSP - HABEAS
CORPUS no 2133967-88.2015.8.26.0000 Rel. Alcides Malossi
Junior. J. 16.07.2015). (Grifos nossos).
Note-se, pois, que consoante informações prestadas pelo juízo da
Vara de Execuções de Marília, uma vez encaminhada a ordem para remoção, os
sentenciados entrem em lista única feita pela Coordenadoria dos Estabelecimentos
Prisionais região Noroeste - e aguarda-se a vaga (fls. 88).
Portanto, tal elemento é indicativo claro para apontar quem seria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282185-19.2019.8.26.0000 -Voto no 12992
5
autoridade competente para analisar o presente writ, evitando-se a indesejada supressão de
instância.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator